Tribunal: TJDFT
Processo: 0756818-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0756818-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: LUCI PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada pelo agravado (Processo n.o 0764661-98.2025.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos automáticos referentes aos contratos no 0112867529 e 0163126208, em conta corrente e conta salário da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00, sob o fundamento de necessidade de proteção da parte autora, diante do comprometimento de sua renda. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão foi proferida sem a adequada análise dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, concedendo-a de forma açodada e sem fundamentação suficiente. Aduz que os descontos foram autorizados expressamente pela agravada, constituindo condição essencial para a concessão do crédito, com impacto direto na análise de risco e na definição das taxas aplicadas. Afirma, ainda, que não há demonstração da probabilidade do direito nem do perigo de dano, pois a agravada contratou os empréstimos de forma voluntária e consciente, não havendo vício de consentimento ou ilegalidade na autorização para débito automático. Argumenta que eventual prejuízo pode ser reparado ao final da demanda, mediante devolução dos valores, e que a suspensão dos descontos causa desequilíbrio contratual e risco de inadimplemento, configurando perigo de dano reverso. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar a continuidade dos débitos contratualmente previstos até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a validade dos descontos bancários pactuados e a inaplicabilidade da Resolução Bacen no 4.790/2020 ao caso concreto. Preparo recolhido (ID n.o 79872065). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. No caso vertente, verifica-se que a autora/agravada demonstrou a existência de contratos de empréstimo com o BRB, cujas parcelas são debitadas em sua conta corrente, bem como comprovou ter solicitado administrativamente o cancelamento das autorizações de débito automático relativas a tais cobranças. A Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não se mostra presente a probabilidade do direito do agravante, já que, a priori, possível o cancelamento, pela correntista, da autorização para que os descontos automáticos de débitos deixem de ocorrer. Do mesmo modo, não há que se falar em perigo de dano ao agravante, ante a reversibilidade da medida liminar em análise mais aprofundada do mérito da questão discutida. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador